Tribunal: TJMMG
Processo: 2000262-46.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000262-46.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 18/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – OCORRÊNCIA policial ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – REFORMA DA DECISÃO – CONDENAÇÃO PELA MODALIDADE CULPOSA – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), a uma pena de 01 (um) ano de detenção, que poderá ser cumprida inicialmente no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), com fundamento no art. 439, "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal). Em suas razões (Evento 120), sustenta o apelante que a absolvição do réu sob o fundamento de ausência de dolo não pode prevalecer, em razão da existência nos autos de elementos de convicção que demonstram o dolo na execução do serviço policial pelo apelado, que agiu em desconformidade com o procedimento preconizado pela Polícia Militar de Minas Gerais em crimes de violência doméstica - Diretriz Integrada de Ações e Operações (DIAO), 2009, e Instrução n. 3.03.15-2020-CG, pela Lei Maria da Penha (artigos 11 e 12) e pelo Código de Processo Penal (artigos 301 e 302). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo o apelante, resta comprovado nos autos que o apelado, ao se abster de proceder à prisão em flagrante do agressor, limitando-se a removê-lo do local e orientando a vítima a procurar a delegacia no dia subsequente, porque a lavratura do APF demoraria e seria necessário deslocar até a cidade vizinha de Guaxupé, onde funcionava a delegacia de plantão, deixou de adotar as medidas legais que lhe competia enquanto comandante da guarnição. Salienta o apelante que, no caso dos autos, não era o procedimento correto, como fez o apelado, "negociar" com o agressor e perguntar à ofendida se queria ou não representar contra o réu ou se queria ou não deslocar até a delegacia com o agressor, pois o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, independe da vontade da vítima em representar ou não. Afirma o apelante que, após os fatos, o agressor permaneceu na cidade e passou a noite na porta da casa da mãe da vítima, onde esta se encontrava, o que poderia ter causado um prejuízo muito maior, além do risco da continuidade das agressões. Alega o apelante que não obstante o REDS indicar a ocorrência de violência doméstica, registrando pequena lesão na mão da vítima e dano a um aparelho celular, o apelado, conforme os relatos das testemunhas e dos militares envolvidos na ocorrência, não garantiu a proteção da vítima e não a encaminhou ao hospital ou Instituto Médico Legal. O apelante acrescenta, em relação à existência de dolo, que o apelado, conforme relato de testemunha, foi até o trabalho da vítima e solicitou que esta mudasse o seu depoimento para que não o prejudicasse, o que atesta, a toda evidência, que o próprio apelado tinha conhecimento de que a conduta por ele adotada estava em desconformidade com os diplomas legais. Ao final, requer o apelante seja o recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença e condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 324 do CPM. Em contrarrazões (Evento 123), o apelado alega, preliminarmente, quebra da cadeia de custódia relativa à mídia das fotografias da ofendida e do aparelho celular anexada ao Evento 1 – PEÇAS IPM 2 – fls. 17 e 18, sem laudo pericial que ateste sua integridade, pugnando, por se tratarem de provas ilícitas, pelo seu desentranhamento dos autos, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República, artigos 157 e 158-A do Código de Processo Penal e artigos 301 e 314 do Código de Processo Penal Militar. No tocante ao mérito, afirma o apelado que o apelante baseou-se em relatos da suposta vítima, mesmo tendo ela alterado a versão dos fatos em todas as vezes que prestou depoimento, sendo que, naquele registrado após o dia dos fatos, o pedido de não representação partiu da própria ofendida. Assevera o apelado que não se tem nenhuma comprovação de que o apelado teria realmente desincentivado a vítima de representar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 criminalmente contra o agressor ou que teria negociado com o agressor para que fosse embora. Afirma o apelado que, se é certo, por um lado, que o militar deve adotar as medidas cabíveis em contexto de violência doméstica, por outro, deve agir de acordo com os elementos que lhe são perceptíveis por si só ou que se apresentam no local dos fatos, sendo que, no caso em tela, como observado ao longo da instrução processual, os elementos no local não foram suficientes para se concluir que havia ali violência doméstica. Segundo o apelado, relatos de testemunhas, inclusive do primeiro policial que abordou a vítima, corroboram para a inexistência de indícios de que teria ocorrido briga ou agressão no local, o apartamento sem objetos quebrados, a vítima calma, sem marcas de agressão ou sinais de choro, inclusive, recusando atendimento médico, e o suposto agressor se encontrava dormindo, fatos que evidenciam ausência de elementos para a comprovação da violência doméstica e de dolo de deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução no atendimento da ocorrência em tela. Argumenta o apelado que houve de fato erro na atuação do militar, porém, é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima, nos termos do art. 36 do CPM. Quanto ao argumento do apelante de que o apelado teria solicitado à vítima que alterasse o seu depoimento para não prejudicá-lo, o apelado aduz que tal fato teria sido mencionado unicamente pela testemunha de acusação, Aline Aparecida da Silva Rocha, mas não confirmado pelas demais testemunhas de acusação e pela própria ofendida. Por fim, destaca o apelado que, em toda a ocorrência, demonstrou disposição e empenho em realizar suas atividades conforme os regulamentos da Polícia Militar, permanecendo na residência da ofendida até que o companheiro dela se retirasse e lhe perguntado se desejava atendimento médico, o qual foi recusado. Além disso, acompanhou a ofendida até a casa de seus genitores. Com tais razões, pugna o apelado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que absolveu o acusado em relação ao crime descrito no art. 324 do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou o seu parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com a condenação do réu nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (Inobservância de lei, regulamento ou instrução). Em suas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição, alegando que restou demonstrado nos autos o dolo do apelado ao deixar de adotar as medidas legais cabíveis que lhe competia no atendimento de ocorrência de violência doméstica e familiar praticada contra mulher. Sustenta o apelante que a vítima foi alvo de agressão verbal, física e patrimonial por parte de seu namorado, o que lhe resultou lesão corporal e dano ao aparelho celular, e, no atendimento da ocorrência policial, o apelado, contrariando a lei e as diretrizes preconizadas pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que dispõem sobre o procedimento a ser adotado em crimes de violência doméstica, se absteve de proceder à prisão do agressor, limitando-se a removê-lo do local e orientado a vítima a procurar a delegacia no dia seguinte. Entendo que razão assiste ao órgão ministerial. Em exame dos autos, restou evidente que o apelado, na condição de comandante da guarnição a qual atendeu à ocorrência no dia dos fatos, esteve diante de um cenário de violência doméstica e deixou de observar a lei e a instrução emanada do Comando-Geral da PMMG, que trata do assunto. No caso em apreço, o apelado, em interrogatório judicial, afirmou, por diversas vezes, que deixou de efetuar a prisão em flagrante do agressor, porque a vítima não a requereu, desejando, apenas, que fosse ele retirado do apartamento onde se encontrava (Evento 47, ÁUDIO/VÍDEO4): Perguntei a ela o que queria que fosse feito, ela disse que queria que tirasse ele da casa, porque já não estavam se entendendo fazia algum tempo (05m40s a 05m49s) Ela queria que ele saísse da casa, porque tinham discutido e pediu para eu registrar o BO, porque não estou me entendendo bem com ele (07m50s a 07m59s). A lesão era menos que levíssima, o celular ela disse que estava danificado eu não tenho conhecimento técnico para saber qual tipo de dano tinha o celular, ela não me relatou, e eu não consigo fazer esse tipo de prisão se ela [vítima] não querer, não tem efetividade nenhuma levar ele se ela não quer que leve. Ela não queria representar, ela dispensou as providências, ela queria que ele saísse da casa, o que foi feito (13m37s a 14m14s). Eu tenho que tomar a providência de acordo com o que ela pediu, nesse caso (14m27s a 14m38s). Eu levo o autor e não levo ela? Eu não sei se tem cabimento a condução coercitiva da vítima, nunca fiz isso e ela não quis a providência. Poderia ter levado ele? Poderia, mas seria pouco ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 zero efetivo levar ele para a delegacia, e às vezes ainda correr o risco de responder por ter levado ele sem o requerimento dela vamos dizer assim (16m02s a 16m29s). Pode-se constatar que o apelado deixou de observar a Instrução n. 3.03.15/2020-CG da PMMG, que regula a atuação policial militar na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres no Estado de Minas Gerais, e assim estabelece: 7.1.3 Orientações gerais Não devem interferir na adoção das medidas legais por parte dos policiais militares, os seguintes aspectos: a) a natureza da ação, se privada ou pública, condicionada ou incondicionada; b) especulações acerca do prosseguimento ou não da ação por parte da vítima. Além disso, como se observa, o apelado constatou lesão na vítima no dia dos fatos. As agressões e lesões, ainda que de natureza leve, foram registradas no boletim de ocorrência - REDS n. 2023-036069736-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 10/13, Processo n. 2000033-86.2024.9.13.0003), lavrado pelo apelado, nos seguintes termos: Acionados comparecemos no local onde Alaine relatou que há dois meses Leonardo veio de Jundiaí morar em Muzambinho em seu apartamento, mas que nos últimos dias não estavam se entendendo mais e que ontem Leonardo arrumou os seus pertences para ir embora, contudo resolveram dar uma chance ao relacionamento. Porém, nessa noite iniciaram uma discussão que terminou com ofensas e troca de agressões, sendo que Alaine teve uma pequena escoriação na mão direita, o aparelho celular avaliado em R$ 3.000,00 danificado, e Leonardo escoriações nas mãos e braços. As partes acordaram que Leonardo pagaria um novo celular de mesmo valor e características para Alaine e que ambos não representariam sobre as agressões, e Leonardo saiu do apartamento levando seus pertences. Ambos negaram atendimento médico e foram orientados a procurar a delegacia no próximo expediente (Grifei). Os fatos narrados pelo apelado no registro policial demonstram, portanto, um cenário de violência física e patrimonial, que configura violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340, de 2006 - a denominada Lei Maria da Penha, segundo a qual: Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; (...) IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em se tratando da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberia à autoridade policial, dentre outras providências, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal, como prescreve o art. 11 da referida lei, o qual peço vênia para transcrever: Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário; II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. Não obstante tenha o apelado conduzido a vítima à casa da mãe, porque apresentava medo de dormir em casa, o apelado deixou de encaminhá-la ao hospital e ao IML, conforme determinação legal, registrando, no boletim de ocorrência, que a vítima teria negado atendimento médico. Essa, porém, não foi a versão apresentada pela vítima, advogada criminalista, que, em juízo (Evento 25, ÁUDIO/VÍDEO2, 09m48s a 10m08s), afirmou: (...) eu me senti muito desprotegida, tanto é que não fui encaminhada para corpo de delito, não fui encaminhada para o hospital, não me perguntaram se eu precisava de ajuda médica, tanto é que no outro dia fui sozinha ao hospital fazer o exame de corpo de delito, não me encaminharam pra nada (Grifei). O apelado, novamente, deixou de observar a supracitada Instrução n. 3.03.15/2020-CG da PMMG, cujo protocolo de primeira resposta para o atendimento de ocorrências policiais de violência doméstica e familiar contra mulheres no Estado de Minas Gerais, preconiza: 7.1.2.1 Quando em contato com a vítima, a guarnição deve: f) não tirar conclusões precipitadas; (...) n) orientá-la a fazer o registro fotográfico das lesões, se houver, e destacar a importância de realizar o exame de corpo de delito; Depreende-se, das provas coligidas nos autos, que o apelado se precipitou ao concluir que não se tratava de caso de violência doméstica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Os depoimentos das testemunhas demonstram que a vítima se encontrava em tal situação, o que, inclusive, motivou a procura por atendimento policial. Em depoimento prestado em juízo (Evento 25, AÚDIO/VÍDEO5), a testemunha Tadeu Franca Pires Barcelos, vizinho da vítima, narrou a situação fática momentos antes da chegada da guarnição ao local. Veja-se: Que não presenciou o momento dos fatos, apenas escutou; que tinha chegado em casa com a sua irmã, e escutou muita tosse; que foi deitar, e na hora que deitou, escutou vozes de choro do namorado da ofendida, dentro do banheiro; escutou ele falando: "Por que você fez isso comigo?" e a ofendida dizia: "Você está doido? Você tentou me bater"; (...) que depois disso o tom da conversa se tornou mais agressivo e escutou muito barulho de coisa caindo no chão; que ouviu a ofendida pedindo socorro, pedindo ajuda; que teve a impressão de que o agressor trancou a ofendida e estava com o celular dela; que a todo momento a ofendida pedia para alguém abrir a porta pra ela, uma vez que o agressor estava com a chave; que a ofendida gritava diversas vezes: “eu vou morrer, alguém me salva, por amor de Deus, alguém me ajuda” e foi nessa linha por um bom tempo até que foi quando a sua mãe chegou que as coisas se acalmaram um pouco; que ficou um pouco com receio de ir ajudar a ofendida, porque o seu namorado passava pelo corredor e não cumprimentava, que é uma pessoa que sempre estava com a cara fechada, que não era da cidade; que tentou entrar contato com a polícia algumas vezes, não conseguiu fazer o contato; que foi dormir e não viu o momento que a polícia chegou (Grifei). A defesa do apelado alega que a vítima teria, em comum acordo, aceitado que o agressor fosse apenas retirado de sua casa e saisse da cidade, deixando, com isso, de representar contra ele, conforme declaração prestada na delegacia (Evento 31, ESPECIFICAÇÃO PROVA2), nos seguintes termos: QUE chegando na casa da mãe a vítima acionou a PM para confeccionar o BO e tomar as medidas cabíveis para a retirada do agressor do apartamento da vítima; QUE após 1 hora a PM, acompanhada da vítima, se dirigiram ao apartamento onde estava o agressor; QUE ao entrar no apartamento com a chave da vítima, o agressor estava na cama dormindo; QUE ao acordá-lo a PM disse que caso a vítima representasse pela prisão em flagrante, teriam que se dirigir ao Plantão da Polícia Civil na cidade de Guaxupé; QUE devido a exaustão e cansaço mental e físico, devido ao abalo emocional já sofrido até aquele derradeiro momento, a vítima conhecedora do direito (por ser Advogada do ramo), quis evitar a revitimização na condição de que o agressor 'sumisse da cidade', e então em comum acordo, o agressor concordou em se retirar e disse que iria embora para Jundiai/SP, na cidade de seus pais; QUE no local foi registrado o BO. Em juízo, porém, a vítima afirmou (Evento 25, ÁUDIO/VÍDEO2): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 (...) que em momento algum disse que não representaria contra o acusado, muito pelo contrário, que disse que iria representar sim;(...) que não foram orientados a procurar a delegacia, e que procurou a delegacia por conhecimento próprio; (13m45s a 14m12s) (...) perguntaram o que quer a senhora quer que faça? Ué, eu sou a vítima, ele quem deveria saber o que faz. Falei, faça o que tem que ser feito. Mas aí Dra., se for pra Guaxupé a senhora vai sair só de manhã, vai ficar cansada. Eu disse, olha estou tão de saco cheio que vocês quiserem fazer, faz. Eles disseram, ah, então vamos conversar com ele, se ele for embora está tudo certo. Só que lógico que eu fiquei morrendo de medo. E eu disse, do jeito que você decidirem, só resolve essa situação. Só que não foi resolvida, né? (16m07s a 16m46s) Cabe considerar que, no momento da ocorrência policial, a vítima não estava na condição de advogada, conhecedora de seus direitos, mas de mulher vítima de violência doméstica e familiar. Sob esse aspecto, vale destacar o seguinte trecho de seu depoimento (Evento 25, ÁUDIO/VÍDEO2, 09m10s a 09m46s): (...) no momento, enquanto advogada e profissional do direito, a gente sabe o que deve ser feito, mas no momento que a gente é vítima, parece que tudo some, a cabeça da gente fica em branco, e a gente espera que ao procurar uma autoridade ela tome as providências e realmente te proteja. Então, eu me senti desprotegida e principalmente fiquei pensando, pôxa, eu que entendo do procedimento, aconteceu isso, o que não aconteceria com outras mulheres. Ao realizar um acordo com o agressor em vez de efetuar a sua prisão em flagrante, o apelado permitiu que ele continuasse a exercer violência contra a vítima, desta vez, de cunho psicológico, conforme se extrai das provas carreadas nos autos. Disse a vítima (Evento 25, ÁUDIO/VÍDEO2, 16m46s a 17m28s): Eu saí de casa e ele foi atrás de mim; que os militares esperaram o agressor sair do seu apartamento, tirar a moto e sair com o carro, só que ele deu uma volta, esperou eu entrar na casa de minha mãe, estacionou e dormiu na porta e no outro dia ficou lá me importunando, novamente gritando comigo e me revitimizando. A testemunha Sgt PM Altermário Ferreira Barbosa (Evento 47, ÁUDIO/VÍDEO2, 01m28s a 06m10s), que assumiu o turno seguinte de serviço, na manhã seguinte, por sua vez, afirmou: que foi acionado porque o autor se encontrava na casa na parte da manhã, por volta das 07:00h da manhã, mas ao chegar no local, o mesmo já tinha evadido; que quando chegou na casa da ofendida, toda sua família e amigos estavam lá na sala; que a vítima contou o ocorrido, que tinha sido agredida a noite inteira, que havia acionado a viatura da noite, feito o BO e que ia tomar providência na delegacia a respeito das agressões; disse que quando chegou no local, ela estava no sofá embrulhada no cobertor, chorando e nervosa, e não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 chegou a presenciar lesões por causa do cobertor; que entrou sozinho no turno e assim que entrou em serviço foi acionado pelas amigas da vítima que se encontravam na casa dela, que ligaram para o 190 porque o agressor estava em frente à casa da vítima, ameaçando-a novamente; que fez uma ronda em toda a cidade, tentando localizar o agressor para efetuar a sua prisão, mas ele já teria se evadido para São Paulo. Importa salientar que o próprio apelado confirmou a existência de lesão na vítima, ainda que mínima, registrando a ocorrência como lesão corporal (Evento 1, PEÇAS IPM 2, fls. 10, Processo n. 2000033-86.2024.9.13.0003). Tais lesões foram confirmadas pelas testemunhas Viviane Cristina Silva Martins (Evento 25, ÁUDIO/VÍDEO3, 02m54s) e Aline Aparecida da Silva Rocha (Evento 25, ÁUDIO/VÍDEO4, 01m55s), ambas colegas de trabalho da vítima, registradas por fotografias (Evento 1, PEÇAS IPM4, fls. 15, Processo n. 2000033-86.2024.9.13.0003) e no laudo da perícia indireta realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, o qual concluiu pela existência de "múltiplas escoriações em mão direita e escoriações em MMSS [membros superiores] e pescoço" (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 28/29). Destaca-se que uma semana após à data de ocorrência dos fatos, foi concedida, pelo juízo da comarca de Muzambinho/MG, medida protetiva em favor da vítima (Evento 1, PEÇAS IPM3, fls. 13/16, Processo n. 2000033-86.2024.9.13.0003), o que corrobora com o contexto fático de violência doméstica e familiar praticada pelo agressor e negligenciada pelo apelado. Sob esse aspecto, cabe ressaltar que o próprio apelado adota, como tese defensiva, a existência de erro em sua atuação, o que levaria, segundo ele, à isenção de pena, nos termos do art. 36 do CPM. Contudo, o §1º do aludido dispositivo legal, prescreve que "se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo". No tipo incriminador do art. 324 do CPM, pelo qual foi o militar denunciado, o legislador previu a modalidade dolosa e culposa. Em ambos os casos, o agente tem o dever de agir; no primeiro, deixa de fazê-lo, por tolerância; no preceito secundário, por negligência. Veja-se: Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena – se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e, se por negligência, detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. Portanto, entendo que não restou comprovado nos autos o dolo na conduta do acusado. Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que, de fato, não restou demonstrado de forma inequívoca o elemento subjetivo do tipo penal imputado, qual seja, o dolo de deixar de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 administração militar. O crime previsto no art. 324 do CPM exige, para sua configuração, a vontade livre e consciente do agente em descumprir a norma, não bastando a mera irregularidade ou uma interpretação equivocada da situação fática. As contrarrazões defensivas (Evento 123) apontam elementos cruciais que lançam dúvidas sobre a caracterização do dolo. A defesa argumenta que o apelado agiu de acordo com os elementos que lhe foram perceptíveis no local dos fatos. Conforme se extrai dos autos, e como bem ressaltado pela defesa, havia relatos de que o apartamento não apresentava sinais de desordem significativa, a vítima, embora naturalmente abalada, estaria calma, sem marcas ostensivas de agressão recente ou sinais de choro, e teria, inclusive, recusado atendimento médico. O suposto agressor, por sua vez, teria sido encontrado dormindo. Tais circunstâncias, percebidas pelo militar no calor do momento, poderiam, razoavelmente, ter influenciado sua avaliação sobre a gravidade imediata da situação e a urgência de medidas extremas como a condução coercitiva para uma delegacia em outra cidade, especialmente se, como alegado pela defesa, a própria vítima teria manifestado, inicialmente, o desejo de não representar criminalmente contra o companheiro. Embora a natureza da ação penal nos crimes de violência doméstica seja pública incondicionada, e a representação da vítima seja, em regra, irrelevante para a atuação policial obrigatória, a percepção do agente estatal no local da ocorrência é moldada por um conjunto de fatores. A manifestação da vítima, ainda que não vinculante, pode ter contribuído para uma avaliação equivocada por parte do apelado quanto ao melhor curso de ação, configurando, potencialmente, um erro de tipo escusável ou, no mínimo, afastando o dolo direto de descumprir a norma. O art. 36 do CPM prevê a isenção de pena para quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. A defesa também contesta a alegação ministerial de que o apelado teria desincentivado a vítima a representar ou negociado com o agressor, afirmando não haver comprovação robusta nesse sentido. Da mesma forma, a acusação de que o apelado teria procurado a vítima para alterar seu depoimento, embora grave, teria sido mencionada, segundo a defesa, apenas por uma testemunha, sem confirmação por outros elementos, o que fragiliza sua força probatória para demonstrar um dolo antecedente ou concomitante à prática da infração funcional. É importante ressaltar que a atuação do apelado não foi de completa inércia. Ele lavrou o REDS, promoveu a retirada do agressor da residência da vítima e, segundo a defesa, acompanhou a ofendida até a casa de seus genitores, além de ter lhe perguntado sobre a necessidade de atendimento médico, que foi recusado. Tais ações, embora possam não ter sido o protocolo ideal sob uma análise a posteriori e com todos os elementos dos autos já consolidados, demonstram uma preocupação em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 intervir na situação, o que se contrapõe à ideia de uma omissão dolosa e deliberada em descumprir seus deveres. A complexidade das ocorrências de violência doméstica, muitas vezes marcadas por dinâmicas relacionais intrincadas e pela ambivalência das vítimas, exige dos policiais militares não apenas conhecimento técnico, mas também sensibilidade e discernimento para tomar decisões sob pressão. No caso em tela, embora se possa questionar a adequação completa do procedimento adotado, não há provas suficientes para afirmar, com a certeza necessária a um decreto condenatório, que o apelado agiu com o dolo de violar as normas, ou seja, com a intenção deliberada de ser desidioso ou de prevaricar. A dúvida razoável quanto ao elemento anímico deve militar em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo. A sentença absolutória de primeiro grau, ao reconhecer que não era possível exigir conduta diversa e que o apelado agiu por erro, sem dolo ou culpa, parece ter deixado de considerar adequadamente as nuances do caso concreto e a possibilidade de compreender a necessidade de uma ação policial diferente daquela realizada e conforme a orientação legal. Haviam indícios da necessidade de uma intervenção policial mais adequada à proteção da vitima e o apela, se agisse com mais cuidado, compreenderia melhor a situação. O erro de avaliação sobre a situação der fato, se evitável, permite a caracterização da culpa. No caso, o apelado poderia e deveria ter considerado de maneira mais cuidadosa as informações prestadas pela testemunha Tadeu Franca Pires Barcelos, vizinho da vítima, e as lesões produzidas na vitima para concluir pela necessidade de encaminhar a vitima ao socorro médico e o caso à delegacia de Polícia. Entendo, assim, que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser reformada, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), na modalidade culposa. Passo à aplicação da pena. Atento ao art. 69 do CPM, por não vislumbrar qualquer circunstância judicial apta a elevar a pena acima de seu patamar mínimo, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção. Na segunda fase, não constatei a existência de agravantes nem de atenuantes. Na terceira fase, não constam causas de aumento nem causas de diminuição da pena. Assim, estabeleço a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, que poderá ser cumprida inicialmente no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar, a uma pena de 01 (um) ano de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público e condenar o militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator